Tribunal: TJSP
Processo: 2208486-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de inscrição de restrição de circulação sobre veículo do executado – Bloqueio de circulação e de licenciamento que configura medida gravosa, admissível apenas em situações excepcionais – Desnecessidade na hipótese dos autos – Restrição de transferência que se mostra suficiente – Precedentes –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu pedido de inscrição de restrição de circulação sobre veículo do executado – Bloqueio de circulação e de licenciamento que configura medida gravosa, admissível apenas em situações excepcionais – Desnecessidade na hipótese dos autos – Restrição de transferência que se mostra suficiente – Precedentes – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208486-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante
GRENDENE S/A, é agravado HUMBERTO FIGUEIREDO ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1000731-04.2015.8.26.0438
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2208486-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GRENDENE S.A.
AGRAVADO: HUMBERTO FIGUEIREDO ALMEIDA
VOTO N. 10671
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de execução de
título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido de
inscrição de restrição de circulação sobre veículo do
executado Bloqueio de circulação e de licenciamento que
configura medida gravosa, admissível apenas em situações
excepcionais
Desnecessidade na hipótese dos autos

Restrição de transferência que se mostra suficiente

Precedentes RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRENDENE S.A.
contra r. decisão de fls. 262/263 dos autos originários, que, em sede de execução
de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restrição de circulação ao veículo do
executado, ora agravado.
Inconformada, recorre a exequente, argumentando em síntese
que: (i) a restrição de circulação é providência necessária para evitar o
desaparecimento do bem; (ii) a aludida providência é legítima, visando garantir a
efetividade do processo; (iii) a execução se realiza no interesse do credor; (iv) “Caso
o agravado se sentisse prejudicado, seria legítimo apresentar considerações sobre
as adversidades da restrição de circulação do seu veículo, quando então o juiz,
ouvido o agravante, decidiria a respeito”.
Liminarmente, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que seja proferida de imediato a ordem de restrição à circulação do bem constrito.
Antecipação de tutela recursal indeferida, conforme despacho de
fls. 12/14.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial,
lastreada no inadimplemento, pelo executado, de aquisição de produtos junto à
exequente, operação evidenciada nas notas fiscais carreadas às fls. 20/41, as quais
se encontram acompanhadas dos conhecimentos de transporte e de comprovantes
de recebimento das mercadorias pela empresa executada.
O valor total do crédito exequendo é de R$ 48.438,25, atualizado
até 23 de setembro de 2015.
Citado o executado, deixou transcorrer in albis o prazo para
pagamento voluntário e oposição de embargos à execução (fls. 170/171 dos autos
de origem).
Na sequência, foi deferida pesquisa mediante os sistemas Infojud,
Bacenjud e Renajud, resultando no bloqueio do veículo I/KIA SOUL EX 1.6, Placa
EUD 5024, de propriedade do executado.
Ato contínuo, o exequente requereu a alteração da restrição de
transferência para restrição de circulação.
Sobreveio, então, a r. decisão hostilizada, prolatada nos seguintes
termos:
“A inserção da restrição de circulação (restrição total) no sistema
RENAJUD, de forma a obstar a circulação dos veículos e/ou autorizar o seu
recolhimento a depósito, constitui medida excepcional que somente se justifica por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
razões de segurança pública ou demonstração de que, ante às circunstâncias do
caso concreto, a providência é necessária para evitar o desaparecimento do bem”.
O inconformismo não prospera.
A restrição de circulação e licenciamento de veículo é medida
incomum, que somente deve ser deferida quando realmente necessária e útil ao
fim pretendido, especialmente porque acarreta limitação quanto à utilização do
bem e, reflexamente, atinge a liberdade de locomoção do executado, resultado
este que não garante a satisfação do crédito, mas, por outro lado, acarreta
prejuízos irreparáveis ao devedor.
Por ora, inexistindo ordem de busca e apreensão que justifique
providência destinada a evitar a circulação do bem a ser apreendido, de rigor o
indeferimento do pedido.
Ademais, não se vislumbra a apresentação de provas acerca da
possibilidade de o bem constrito sofrer danos ou outros incidentes que o tornem
impróprio para garantir a dívida.
Dessa forma, a restrição à transferência do veículo penhorado se
revela suficiente para os fins a que se presta a execução, uma vez que impede a
alienação do bem a terceiros.
Nesse sentido, eis os precedentes deste Augusto Sodalício:
“Agravo de Instrumento contra decisão que impôs,
via sistema RENAJUD, restrição a incidir sobre a
circulação, licenciamento e transferência do veículo.
Irresignação dos executados. Recurso que objetiva
limitar a restrição à transferência. Bloqueio de
transferência do veículo que se mostra suficiente aos
objetivos da execução. Ausência de justificativa, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
menos por ora, para a restrição da circulação e do
licenciamento dos automóveis constritos. Medida
excessiva e contrária ao princípio da menor
onerosidade da execução. Direito de o proprietário
usar e gozar da coisa, obstada a disposição para
terceiros através da transferência. Recurso provido
para determinar o levantamento das restrições de
circulação e licenciamento, mantida a vedação para a
transferência”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2195750-47.2016.8.26.0000, Relator(a): Jairo Oliveira
Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 27/04/2017);
“Agravo de Instrumento
Execução de título
extrajudicial
Constrição de veículos pelo Sistema
RENAJUD
Proibição de circulação
Pretensão do
agravante de levantamento da restrição quanto à
circulação de seu veículo
Possibilidade

Agravante que deve permanecer como depositário do
veículo, ficando obstada a sua transferência para
terceiros, limitando-se nestes termos o bloqueio
sobre eles incidentes perante seus respectivos
registros
Recurso provido” (Agravo de Instrumento
n. 2048971-89.2017.8.26.0000, Relator(a): Thiago de
Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/05/2017);
“PENHORA. Execução. Restrição de veículo na
modalidade circulação. Pretensão à substituição da
medida por restrição à transferência. Possibilidade.
Bloqueio de circulação que constitui medida gravosa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
admissível apenas em situações excepcionais. Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2027538-63.2016.8.26.0000,
Relator(a): Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de
Direito Privado, Data do julgamento: 06/04/2016);
“AÇÃO MONITÓRIA
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE
CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA
EXECUTADA
IMPOSSIBILIDADE
MEDIDA QUE SE
MOSTRA
EXCESSIVA
NO
CASO
CONCRETO

POSSIBILIDADE DE INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO
DAS
SUAS
ATIVIDADES
COMERCIAIS

MODIFICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO PARA
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS

POSSIBILIDADE

MEDIDA
ADEQUADA
À
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 620 DO CPC AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2190388-35.2014.8.26.0000,
Relator(a): Andrade Neto, 30a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 13/05/2015).
Logo, a decisão agravada deve ser mantida incólume.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208486-58.2020.8.26.0000 -Voto no
7
RELATORA
Assinatura Eletrônica